Tribunal: TJES
Processo: 5017095-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017095-20.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ANTONIO FRAGA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5017095-20.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrid
o: ANTÔNIO FRAGA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO REALIZADA. INDÍCIOS DE FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDEFERIMENTO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O AUTOR AJUIZOU AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DO BANCO BMG. ALEGA QUE IDENTIFICOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA APOSENTADORIA DO INSS REFERENTES A DOIS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC E RCC), QUE ELE NUNCA CONTRATOU. SUSTENTA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE, CONSIDERANDO-SE IDOSO E DE BAIXA INSTRUÇÃO, SENDO SURPREENDIDO COM A REDUÇÃO DE SEUS RENDIMENTOS DEVIDO AOS DESCONTOS. REQUEREU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00.

SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS ORIUNDOS DOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC E RCC N° 10936281 E Nº 17726329, CONDENANDO O RÉU NA RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. O MAGISTRADO AFASTOU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO, ENTENDENDO QUE NÃO HOUVE MÁ-FÉ COMPROVADA POR PARTE DO BANCO E INDEFERIU O PEDIDO DE DANO MORAL.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, NO QUAL LEVANTA, NOVAMENTE, A TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. NO MÉRITO, QUESTIONA A DETERMINAÇÃO PARA RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO. ALEGOU QUE NÃO HOUVE MÁ-FÉ NA RELAÇÃO CONTRATUAL E QUE O AUTOR TERIA CONTRATADO OS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. O BANCO TAMBÉM ARGUMENTOU QUE A DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DEVERÁ SER MANTIDA, POIS NÃO HOUVE DOLO NA CONDUTA.

NAS CONTRARRAZÕES, O AUTOR REQUER A REFORMA DE ALGUNS PONTOS DA SENTENÇA. ALEGA QUE OS VALORES TRANSFERIDOS PARA SUA CONTA BANCÁRIA, TOTALIZAM R$ 1.267,70, CONSTANDO ERRO NA SENTENÇA QUANTO AO VALOR DE R$ 3.689,57. REQUER AINDA A REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DA PRELIMINAR: DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA
, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO.

DO PEDIDO DE REFORMA NAS CONTRARRAZÕES: IMPORTANTE DESTACAR QUE, NAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS, O AUTOR PLEITEOU A REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTUDO, TAL PEDIDO NÃO PODE SER ACOLHIDO, POIS AS CONTRARRAZÕES TÊM A FUNÇÃO EXCLUSIVA DE RESPONDER AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA, COM O OBJETIVO DE MANTER A SENTENÇA RECORRIDA. NÃO É O MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA FORMULAR NOVOS PEDIDOS OU BUSCAR A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR FORÇA DA AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E DIANTE DOS CRITÉRIOS DE INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE, NÃO EXISTE A FIGURA DO RECURSO ADESIVO. É A ORIENTAÇÃO, POR SINAL, DO ENUNCIADO Nº 88 DO FONAJE. PARA TANTO, O AUTOR DEVERIA TER INTERPOSTO O RECURSO INOMINADO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO ART. 41 DA LEI 9.099/95. ASSIM, INDEFIRO O PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONTIDO NAS CONTRARRAZÕES.

DA CONCLUSÃO DO RECURSO INOMINADO: A ANÁLISE DOS AUTOS PERMITE CONCLUIR QUE O AUTOR, PESSOA IDOSA E VULNERÁVEL, SOFREU DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA APOSENTADORIA EM RAZÃO DE CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE ELE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO. UM PONTO A SER OBSERVADO, É O FATO DE O CONTRATO TER SIDO ELABORADO POR UM CORRESPONDENTE BANCÁRIO LOCALIZADO NA CIDADE DE DUAS BARRAS, NO RIO DE JANEIRO, ENQUANTO O AUTOR RESIDE EM CARIACICA/ES. ALÉM DISSO, O OUTRO CONTRATO FOI, SUPOSTAMENTE, REALIZADO DE FORMA DIGITAL, SEM MEIOS PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. A DEFESA DO BANCO NÃO FOI CAPAZ DE COMPROVAR DE FORMA ROBUSTA A CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA DOS SERVIÇOS, O QUE CORROBORA A VERSÃO DO AUTOR DE QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE.

DIANTE DISSO, A SENTENÇA DECLAROU A NULIDADE DOS CONTRATOS DOS CARTÕES RMC E RCC N° 10936281 E 17726329 DE FORMA CORRETA E DETERMINOU A COMPENSAÇÃO DO VALOR DE R$
3.689,57 POR RESTAR COMPROVADO O DEPÓSITO DE TAL QUANTIA NA CONTA PESSOAL DO AUTOR.

O JUIZ SENTENCIANTE DECIDIU PELA DEVOLUÇÃO SIMPLES E NÃO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SALVO MELHOR JUÍZO, ENTENDO QUE SERIA O CASO DE RESTITUIR EM DOBRO E CONDENAR A PARTE RÉ EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, CONTUDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA NESSE SENTIDO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA A FIM DE EVITAR JULGAMENTO EXTRA PETITA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)